Tribunal: TJDFT
Processo: 0021860-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PREVISÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE. INVIÁVEL. PRECLUSÃO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. <span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">Não há interesse recursal da autora em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso da autora.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR">2. <span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">Não se conhece do apelo na parte em que, a despeito de suscitar preliminar, de forma genérica, a ré não indica, de forma clara e expressa, qual a matéria antecedente a ser analisada, sobretudo quando a tese levantada refere-se ao próprio mérito do recurso. Conhecimento parcial do recurso da ré.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR">3.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-font-weight:bold"> Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da sentença.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR">4.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-font-weight:bold"> Descabida a alegação de negativa de prestação jurisdicional, quando o d. juízo sentenciante decide de acordo com o seu convencimento e nega provimento aos embargos de declaração, por entender que a parte busca apenas a modificação do julgado.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">5. Impossível reagitar questão já decidida no curso do processo, conforme artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Assim, analisadas em sede de agravo de instrumento as alegações de inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, bem como a existência de litisconsórcio passivo necessário, inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação, em face da preclusão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">6. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, evidenciando a preclusão lógica do pedido.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR">7. <span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-font-weight:bold">Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do <span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR">8. <span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">A determinação de revisão do valor do benefício de aposentadoria complementar que não afasta a incidência do regulamento do fundo de previdência, que deve ser aplicado em condições de igualdade com todos os demais participantes, observando, no caso concreto, inclusive, o Teto Contributivo do salário de participação, estipulado na norma.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR">9. <span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-font-weight:bold">A determinação de “prévio aporte” das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, <span style="font-size:
11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-color-alt:windowtext;background:white;
mso-fareast-language:PT-BR">estabelece condição <em style="mso-bidi-font-style:
normal">sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no <span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:
PT-BR">1.312.736/RS<span style="color:black;mso-color-alt:windowtext;
background:white">, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt">10.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:
PT-BR"> A tese aplicada ao presente processo, relativa à modulação de efeitos, reconhece o direito pleiteado pela parte autora, de revisão do benefício, mediante a contrapartida (recomposição das reservas matemáticas). Assim, uma vez que houve resistência da PREVI ao intento, bem como que à autora cabe realizar a recomposição das reservas matemáticas, o ônus sucumbencial deve ser arcado, de maneira proporcional pelas partes, nos moldes em que definido pela r. sentença recorrida.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:21.3pt"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR">11.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-font-weight:bold"> Apelação da autora parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.